Tribunal: TJDFT
Processo: 0701659-45.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA DAS PONTUAÇÕES DE PRONTUÁRIO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO APÓS O DECURSO DO PRAZO ADMINISTRATIVO PREVISTO NO ART. 257, § 7o, DO CTB. PRECLUSÃO APENAS ADMINISTRATIVA. REABERTURA DE DISCUSSÃO NA SEARA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. IDENTIFICAÇÃO DO EFETIVO RESPONSÁVEL PELO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A controvérsia incide sobre a possibilidade de transferência de pontuações de prontuário de Carteira Nacional de Habilitação – CNH após o prazo do art. 257, §7o, do Código de Trânsito Brasileiro.
2. O §7o do artigo 257 do CTB refere-se a prazo para a identificação do infrator administrativamente, o que não impede a procedência de tal pedido judicialmente.
3. Precedente: [...] 4. Ressalte-se que o acórdão paradigma adotou entendimento que se encontra em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal, no sentido de que "o decurso do prazo previsto no art. 257, § 7o, do CTB acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em sede judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração, sob pena de ofensa ao que dispõe o art. 5o, inc. XXXV, da Constituição da República. (REsp 1.774.306/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 14/05/2019). [...]. (PUIL 1.501/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 04/11/2019).
4. Na situação em tela, os demandantes pretendem a transferência de todas as infrações cometidas por intermédio do veículo UP da Marca Volkswagen, Placa: PBA-7476, RENAVAM: 01127290352, no período de junho de 2019 a outubro de 2021, para o prontuário da primeira autora ADRIANA GERTRUDES PELLONI DA SILVEIRA.
5. Segundo a dinâmica dos fatos apresentada na peça inicial e na Declaração de ID 32810430, a primeira autora detém a posse do veículo UP da Marca Volkswagen, Placa: PBA-7476, o qual se encontra registrado no nome segundo do seu esposo, segundo autor.
6. Os réus não apresentaram provas suficientes para descaracterizar os fatos alegados ou para evidenciar fraudes (art. 373, II, CPC).
7. Com efeito, no caso, a Declaração de ID 32810430 e a explicação da dinâmica dos fatos constituem prova apta para a identificação da condutora do veículo, o que possibilita a transferência das pontuações registradas no prontuário de Carteira Nacional de Habilitação em contexto.
8. Ressalta-se a retificação da peça inicial em relação ao Auto de infração: ST01172461, objeto do Processo Judicial n. 0707859- 45.2019.8.07.0016.
9. Por fim, verifica-se que o Auto de infração n. YE01329748 não é objeto da presente demanda, pois se refere à infração de trânsito cometida na data de 12/12/2018, ou seja, fora do período delimitado na peça inicial.
10. Destarte, a sentença merece reforma para julgar procedente o pedido inicial e reconhecer a autora ADRIANA GERTRUDES PELLONI DA SILVEIRA como responsável pelas infrações de trânsito cometidas por intermédio do veículo UP da Marca Volkswagen, Placa: PBA-7476, RENAVAM: 01127290352, durante o período de junho de 2019 a outubro de 2021.
11. Recurso conhecido e provido.
12. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos arts. 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.